Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732339-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA LUCIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA LUCIA DE SOUZA, processo n. 0733488-61.2022.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 135853363 dos autos de origem): “Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03 (maior de 60). Anote-se. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos no art. 1.048, I, do CPC, c/c art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 (moléstia grave). Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca: “a concessão da tutela de urgência antecipada para suspender os efeitos do contrato na modalidade credito pessoal, sob numeração 103238232, no valor de R$127.768,32 (cento e vinte sete mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), e cancelar os débitos/pagamentos das parcelas vincendas referentes ao empréstimo fraudulento supracitado realizado na conta corrente da Autora, no valor de R$1.330,92 (um mil trezentos e trinta reais e noventa e dois centavos) cada parcela, com vencimento para 22/09/2022 e demais meses subsequentes, tais como discriminados em documentos anexos (contrato de empréstimo e extratos bancários), sob pena de multa coercitiva a ser arbitrada por este Juízo”. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na espécie, a obtenção de um vultoso empréstimo com a imediata transferência dos valores para uma conta em nome de terceiro, localizado em outro estado, indica, com certa verossimilhança, que a autora pode ter sido vítima de fraude. Ademais, o Boletim de Ocorrência de ID 135839350 reforça a tese da inicial. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o valor descontado mensalmente da autora pode comprometer sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os valores eventualmente suspensos poderão ser cobrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu suspenda os descontos mensais relativamente ao empréstimo n. 103238232, cuja prestação é de R$ 1.330,92, já na parcela de setembro de 2022, com vencimento para 22.09.2022, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por desconto indevido. Intime-se. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (NUVIMEC), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente pela Plataforma Microsoft Teams, por meio do link indicado no mandado, e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para é exclusiva dos advogados e partes. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Por ora, intime-se a parte autora para ciência do presente ato. Publique-se.” A parte ré recorre. Diz que não estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem. Defende a legalidade do contrato celebrado entre as partes. Pondera que a multa fixada seria desproporcional e excessiva. Ao final requer a antecipação de tutela recursal para cassar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 39723954. É o relatório. Decido. Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de parcela de empréstimo questionado na ação originária, fixando multa de R$ 5.000,00, por desconto indevidamente realizado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente tão somente para o exame liminar, observa-se que apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, em uma ponderação de valores e interesses, não se verifica, de plano, perigo de dano ou risco de irreversibilidade da medida, pois, se ao final o banco sagrar-se vencedor, poderá buscar o ressarcimento integral, bem como restabelecer imediatamente a cobrança das parcelas do empréstimo. De outro lado, como bem ressaltou Sua Excelência a quo, há elementos a indicar a verossimilhança das alegações da parte agravada. Vejamos. A exordial encontra-se aparelhada com ocorrência policial que indica que a agravada teria sido vítima de golpe, no qual teriam utilizado o artifício de lhe telefonar por número identificado como sendo do Banco do Brasil, inclusive, fornecendo dados de sua conta, bem como o nome de seu gerente de conta (Mário). Ademais, ressaltou Sua Excelência a quo “a obtenção de um vultoso empréstimo com a imediata transferência dos valores para uma conta em nome de terceiro, localizado em outro estado”, indica, com certa verossimilhança, que a autora pode ter sido vítima de fraude. Ademais, o Boletim de Ocorrência de ID 135839350 reforça a tese da inicial”. No tocante a multa fixada, tenho que melhor sorte não socorre o recorrente. Explico. Nesta prelibação incipiente não há notícia acerca do cumprimento da ordem judicial, sendo certo que a multa é medida coercitiva voltada a compelir o seu cumprimento. No que diz respeito ao valor da multa, em tese, não se afigura de plano excessiva ou desproporcional, pois aplicada em razão de eventual desconto da parcela indevidamente, e não diariamente. Ademais, eventual redução, ou mesmo sua exclusão, é tema que admite aguardar o exame do mérito pelo eg. Colegiado, assim como se mostra prudente colher previamente o contraditório. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator